Tribunal: STF
Processo: AO 313
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
EMENTA: Ação originária. Pretensão de isonomia em favor de
Juízes do Trabalho substitutos. Competência. Art. 102, I, "n", da
Constituição. Questão de ordem.
        - Em face do disposto na primeira parte da letra "n" do
inciso I do artigo 102 da Constituição, esta Corte só é competente
para processar e julgar originariamente "a ação em que todos os
membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados".
        - Ora, no caso, somente uma parcela de membros da
magistratura - a dos Juízes substitutos - é interessada direta ou
indiretamente nesta causa, o que afasta a incidência do dispositivo
constitucional acima referido.
Questão de ordem que se julga no sentido de se dar pela
incompetência desta Corte para processar e julgar originariamente a
causa, determinando-se a devolução dos autos da ação principal e da
medida cautelar ao Juízo de origem.